Tribunal: TJMT
Processo: 1001801-48.2021.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001801-48.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 460.339.391-15 (APELANTE), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR VALORES NÃO CREDITADOS OU CREDITADOS A MENOR. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de suposta cobrança indevida em contrato bancário. A parte autora alegou que os valores contratados a título de empréstimo não teriam sido creditados ou teriam sido creditados em montante inferior ao pactuado, o que ensejaria a inexigibilidade da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora comprovou a inexistência de recebimento integral dos valores contratados, de modo a configurar cobrança indevida e justificar a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora detém o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quanto à alegação de que não recebeu o valor contratado ou de que houve crédito a menor.

4. A ausência de comprovação mínima da irregularidade alegada impede o reconhecimento da cobrança como indevida, prevalecendo a presunção de legitimidade das operações bancárias regularmente formalizadas.

5. Não havendo prova suficiente de erro na contratação ou no repasse dos valores, reputa-se legítima a cobrança realizada pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de legitimidade das operações bancárias subsiste quando a parte interessada não se desincumbe do ônus de provar a irregularidade alegada.

2. A improcedência do pedido se impõe quando inexistem nos autos elementos que infirmem a validade da cobrança realizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por MÁRCIA DA SILVA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, ajuizada em face do BANCO PAN S.A.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

312078431),

julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Condenou a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo-se em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O apelante em suas razões (ID.

312078441 - ID de origem 203549279) sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, argumentando que o juízo a quo baseou-se exclusivamente no laudo pericial grafotécnico, ignorando outras provas relevantes, especialmente os extratos bancários que demonstrariam a ausência de crédito dos valores supostamente contratados.

Argumenta, ainda em sede preliminar, a invalidade do trabalho pericial, uma vez que foi realizado apenas sobre cópias digitalizadas dos contratos, sem acesso aos documentos originais. Destaca que o próprio perito, em outro processo envolvendo a apelante, reconheceu as limitações técnicas decorrentes da análise em cópia monocromática, sendo impossível aferir com segurança a inexistência de fraudes documentais como enxertos de assinaturas ou montagens digitais.

No mérito, afirma que o banco apelado não apresentou impugnação específica quanto à operação de crédito objeto do documento anexado no ID 50767046, que subsidiaria as cobranças a título de "CONSIGNAÇÃO" em sua folha de pagamento. Sustenta que o documento não contém sua assinatura e que o valor de R$ 14.989,92 nunca foi creditado em sua conta bancária, conforme demonstram os extratos juntados aos autos.

Quanto às cobranças sob a rubrica "CARTÃO CRÉDITO", alega que o apelado fundamenta sua defesa na ocorrência de três operações de "Tele Saques", porém aponta diversas inconsistências nos documentos apresentados, como ausência de datas, campos não preenchidos e divergências nas assinaturas. Ressalta que em uma das operações o valor creditado foi inferior ao contratado (R$ 436,00 em vez de R$ 495,90) e que em outra (de R$ 102,00) o valor sequer foi depositado em sua conta.

Questiona a verossimilhança das operações, indagando qual seria o interesse em realizar presencialmente saques de valores ínfimos com taxas de juros elevadas (5,50% ao mês). Destaca a desproporcionalidade entre o suposto benefício obtido (R$ 1.504,20 somando-se as três operações) e o valor total descontado de seus vencimentos (R$ 8.919,12).

Requer o provimento do recurso para anular a sentença por ausência de fundamentação adequada ou, no mérito, reformá-la para julgar procedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pede a procedência parcial para declarar a inexistência do negócio jurídico que ensejou as cobranças a título de "CONSIGNAÇÃO", com restituição em dobro das prestações e condenação do apelado em indenização por danos morais.

Contrarrazões sob ID. 312078445 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Márcia da Silva Pereira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Pan S.A.

O recurso tem por objeto a reforma integral da sentença, alegando preliminarmente sua nulidade por ausência de fundamentação adequada e invalidade do trabalho pericial realizado sobre cópias digitalizadas, e no mérito, sustentando a inexistência de contratação dos empréstimos e cartão de crédito consignado que geraram descontos em folha de pagamento da apelante, bem como a ausência de crédito dos valores supostamente contratados em sua conta bancária, conforme demonstrariam os extratos juntados aos autos.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Quanto à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, não merece prosperar, pois o magistrado sentenciante analisou adequadamente as provas produzidas nos autos, especialmente o laudo pericial grafotécnico que concluiu pela autenticidade das assinaturas da recorrente nos contratos questionados.

Conforme consta na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão principalmente no laudo pericial grafotécnico realizado nos autos, o qual concluiu que "as assinaturas questionadas apresentam características gráficas compatíveis com as do conjunto padrão, evidenciando convergências que indicam com alta probabilidade terem sido produzidas pelo mesmo punho gráfico".

De outra sorte, inexistem provas em contrário que possam determinar que o resultado e o método utilizado no exame foi inadequado ou capaz de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017).

Com base nessa conclusão técnica, a cobrança efetivada pela instituição financeira é perfeitamente cabível e legítima, por estar apenas exercendo seu regular direito ao cobrar serviços devidamente prestados, devendo ser afastada a alegação da autora de que desconhecia a origem dos empréstimos via cartão de crédito e consignação em nome do banco requerido.

Assim, em que pese as suas razões, a parte autora não se desincumbiu, no bojo dos autos, de produzir prova inequívoca de que tenha realizado o negócio por coação ou qualquer outro vício do consentimento (art. 373, I, do CPC).

Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO - MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA - USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL - DEVER DE GUARDA DO CONSUMIDOR - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Comprovada a contratação de empréstimo por meio de caixa eletrônico (ou terminal de autoatendimento TAA), mediante utilização de cartão magnético e senha, ambos de uso pessoal e intransferível, sobre os quais o consumidor tem dever de guarda, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003817-54.2023.8.11 .0006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - AUSEÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Não comprovada, de forma inequívoca, a existência de vício de vontade no negócio jurídico, tal como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171, II do Código Civil), não há de ser declarada sua nulidade.” (TJ-MG - AC: 10000191693282001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

Quanto à alegação de abusividade de juros contratados, tal matéria não foi objeto da petição inicial e, por consequência, não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau. Assim, trata-se de evidente inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

A teor do art. 1.013 , § 1º, do CPC, somente as questões suscitadas e discutidas no processo serão objeto de apreciação pelo Tribunal, não se admitindo inovação recursal.

Derradeiramente, no que concerne à alegação de que valores não foram creditados ou foram creditados em montante inferior ao contratado, tal argumento não foi acolhido pelo juízo a quo porque, conforme fundamentado na sentença, a recorrente não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, não se desincumbindo do encargo de provar não ter dado causa à cobrança, prevalecendo a conclusão de que a cobrança efetivada pela demandada era perfeitamente cabível e legítima.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025